Tribunal: TJDFT
Processo: 0753890-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753890-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: CELIA CRISTINA MOREIRA LOPES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.L.F. contra decisão de ID 172861513 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que é menor impúbere e conta com apenas 6 anos de idade; que o benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte e não ao seu representante legal; que a renda da sua genitora é completamente comprometida com o seu sustento e de sua família. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, com a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, torno sem efeito o despacho de ID 54581017, ante a juntada errônea nestes autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a hipossuficiência a ser verificada é daquela que se afirma titular do direito material e não de seu representante. Na hipótese, o agravante possui seis anos de idade, ensejando a presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.” (REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020). Portanto, está verificada a probabilidade do direito. Ademais, a manutenção do indeferimento, por resultar na determinação de recolhimento das custas iniciais, tem aptidão para causar dano grave ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO gratuidade de justiça ao agravante. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se o juízo a quo. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora